Tribunal: TJDFT
Processo: 0752946-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS NA CNIB. FINALIDADE RESTRITA À PUBLICIDADE DE ORDENS DE INDISPONIBILIDADE. INADEQUAÇÃO COMO MEIO DE LOCALIZAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença movido por Crédito Mercantil Ltda para satisfação de crédito não pago pelos executados.
2. A decisão agravada indeferiu a pesquisa de bens dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
3. A exequente interpôs agravo de instrumento requerendo autorização para consulta e inclusão dos devedores na CNIB, alegando frustração dos meios executivos tradicionais e possibilidade de adoção de medidas atípicas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o juízo da execução pode autorizar consulta à CNIB para localizar patrimônio do executado após tentativas infrutíferas de pesquisa patrimonial; e (ii) saber se a CNIB admite utilização como meio atípico de constrição patrimonial nos termos do art. 139, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
5. A CNIB centraliza e divulga ordens de indisponibilidade de bens decretadas por autoridades judiciais ou administrativas, conforme o art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ, não funcionando como instrumento de busca patrimonial.
6. A consulta ao sistema depende de prévia decretação de indisponibilidade, não se prestando à localização genérica de bens em execuções ou cumprimentos de sentença, conforme precedentes da 4a Turma Cível.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Provimento no 39/2014 do CNJ; CPC, art. 139, IV; Lei no 8.935/1994, art. 28; Lei no 6.015/1973, art. 14; Decreto-lei no 115/1967; Provimento no 25/2016 da Corregedoria de Justiça do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2081831, 0745956-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, 4a Turma Cível, j. 22/01/2026, DJe 05/02/2026; TJDFT, Acórdão 2069976, 0731101-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 11/12/2025; TJDFT, Acórdão 2065664, 0734515-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 06/11/2025, DJe 18/11/2025.